Tribunal: TJPA
Processo: 0017818-61.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO DELITO - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. A pena corporal in concreto foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de oito anos, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP. Todavia, a menoridade do Apelante, fl. 08, à época do delito, reduz pela metade o prazo de prescrição, ficando em 4 anos, ex vi do art. 115 do CP. Portanto, constato que o lapso temporal citado ? quatro anos ? já transcorreu no caso vertente, eis que entre a data da publicação da sentença, 07.03.2016 e os dias atuais, já se passaram mais de quatro anos. Declaro de ofício a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00178186120158140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO DELITO - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. A pena corporal
in concreto
foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de oito anos, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP. Todavia, a menoridade do Apelante, fl. 08, à época do delito, reduz pela metade o prazo de prescrição, ficando em 4 anos,
ex vi
do art. 115 do CP. Portanto, constato que o lapso temporal citado - quatro anos - já transcorreu no caso vertente, eis que entre a data da publicação da sentença, 07.03.2016 e os dias atuais, já se passaram mais de quatro anos. Declaro de ofício a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva do Estado. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício declarar a prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00178186120158140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 380 dias multa, em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o acusado REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA foi preso em flagrante no dia 30/06/2015, por volta das 21h, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em virtude de trazer consigo e ter em depósito 43 (quarenta e três) gramas de droga ilícita, conforme descrito no laudo provisório de constatação à fl. 25 do IPL. Noticia a peça policial acima informada, que a prisão do acusado ocorreu durante diligências da polícia militar na Rodovia Transamazônica, ocasião em que abordaram o acusado em atitudes suspeitas próximo ao loteamento casa nova, e ao revistarem o mesmo, encontraram 8 (oito) petecas de droga ilícita em sua residência. Diante da situação flagrancial, a polícia militar rumou até a residência de REVERMAX, e lá, encontrou mais 35 (trinta e cinco) petecas de droga ilícita. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de outubro de 2015, fl. 17.

Aduz o Apelante que falta tipicidade penal necessária à manutenção da condenação na forma pretendida pela acusação, alegando que o art. 33 da lei antidrogas se trata de norma penal em branco, que necessita de outra para ser complementada. Informa que a pena foi reduzida em grau médio quando deveria ter sido aplicada a fração de 2/3, uma vez que a quantidade da droga já foi levada em consideração quando da fixação da pena base, devendo ser redimensionada. Requer sua absolvição ou a aplicação da causa de diminuição da pena no grau máximo.

Contrarrazões às fls. 71-79.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,10 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00178186120158140005
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 380 dias multa, em regime aberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o acusado REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA foi preso em flagrante no dia 30/06/2015, por volta das 21h, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em virtude de trazer consigo e ter em depósito 43 (quarenta e três) gramas de droga ilícita, conforme descrito no laudo provisório de constatação à fl. 25 do IPL. Noticia a peça policial acima informada, que a prisão do acusado ocorreu durante diligências da polícia militar na Rodovia Transamazônica, ocasião em que abordaram o acusado em atitudes suspeitas próximo ao loteamento casa nova, e ao revistarem o mesmo, encontraram 8 (oito) petecas de droga ilícita em sua residência. Diante da situação flagrancial, a polícia militar rumou até a residência de REVERMAX, e lá, encontrou mais 35 (trinta e cinco) petecas de droga ilícita. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que falta tipicidade penal necessária à manutenção da condenação na forma pretendida pela acusação, alegando que o art. 33 da lei antidrogas se trata de norma penal em branco, que necessita de outra para ser complementada. Informa que a pena foi reduzida em grau médio quando deveria ter sido aplicada a fração de 2/3, uma vez que a quantidade da droga já foi levada em consideração quando da fixação da pena base, devendo ser redimensionada. Requer sua absolvição ou a aplicação da causa de diminuição da pena no grau máximo.

Compulsando detidamente os autos, observo que o réu/Apelante era ao tempo do crime menor de 21 anos, eis que nascido em 23.05.1995 - fl. 08.

Sendo assim, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP,
in verbis
:
¿São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos¿.

Verifico que a pena corporal
in concreto
foi de 3 anos e 6 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de oito anos, nos termos do disposto no art. 109, IV do CP:
¿a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.¿

Todavia, a menoridade do Apelante, fl. 08, à época do delito, reduz pela metade o prazo de prescrição, ficando em 4 anos,
ex vi
do art. 115 do CP.

Portanto, constato que o lapso temporal citado - quatro anos - já transcorreu no caso vertente, eis que entre a data da publicação da sentença, 07.03.2016 e os dias atuais, já se passaram mais de quatro anos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿(...) II - O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pelo tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade de pena imposta revela que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, reduzido à metade em razão menoridade relativa do agravante à época dos fatos (art. 109, incisos V, e art. 115, ambos do Código Penal).
Entre a prolação da sentença (16/1/2013) até a presente data houve o transcurso do prazo prescricional retro indicado, sem que ocorresse qualquer causa interruptiva, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade
. III - Agravo regimental desprovido.¿ (STJ - AgRg no AREsp 619.525/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Pub. no DJe de 14/02/2017). (detaquei)

Ante o exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu REVERMAX OLIVEIRA DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, IV c/c 115, todos do CP, restando, portanto, prejudicado o apelo.

É como voto.

Sessão ordinária de 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator